Tribunal: TJES
Processo: 5012484-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012484-94.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO BRAGA DA SILVA e outros

AGRAVADO: ORION ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PAGAMENTO DE ALUGUEL. LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há nenhuma comprovação de que os Agravantes estejam arcando com pagamento mensal de alugueres, nem tampouco que o valor seria imprescindível para a habitação, esvaindo-se a pleiteada urgência da medida excepcional.
2.
O eventual inadimplemento da Agravada – no que se refere ao pagamento da indenização por danos materiais ao final da demanda –, acaso reconhecido na Instância
a quo
, implicará na sua obrigação de pagar, com os acréscimos legais, os valores porventura devidos às partes Agravantes; em suma, o indeferimento da determinação de pagamento de valor que, em tese, seria de aluguel, ainda que provisória, não representa, a meu sentir, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012484-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTES
: RENATO BRAGA DA SILVA E SHEILA NATI HSSEN DA SILVA

AGRAVADA:
ORION ENGENHARIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (documento id 3936621) proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização – processo n.º 5026465-85.2022.8.08.0035

– indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte autora (pagamento de quantia referente a danos materiais em razão de atraso na entrega de empreendimento).

Os Agravantes, em razões recursais (documento id 3936478), pugnam pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, que
(1)
já efetuaram o pagamento da integralidade do preço da construção desde 2020;
(2)
a obra está em atraso por mais de 05 (cinco) anos, prazo originalmente pactuado;
(3)
fazem
jus
ao pagamento de indenização mensal a título de aluguel até a entrega efetiva do imóvel.

Como ressaltado na Decisão liminar, na hipótese em exame, ainda que se vislumbre a relevância da pretensão recursal – isto é, no sentido de que a Agravada encontra-se inadimplente com suas obrigações contratuais – atraso demasiado na entrega da obra –, não é possível extrair das razões do presente Agravo de Instrumento o imediato risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Isso porque, a despeito da já citada substanciosa alegação das partes Agravantes relativas ao
fumus boni iuris
(probabilidade de êxito da pretensão recursal), não há,
data maxima venia
, fundamentação adequada sobre qual seria o dano efetivo, real e concreto que adviria da não suspensão imediata da Decisão recorrida, uma vez que, conquanto em alguns casos seja possível a fixação de prestação mensal a título de aluguel, esta não me parece a hipótese dos autos.

Destarte, não há nenhuma comprovação de que os Agravantes estejam arcando com pagamento mensal de alugueres, nem tampouco que o valor seria imprescindível para a habitação, esvaindo-se a pleiteada urgência da medida excepcional.

Ora, o eventual inadimplemento da Agravada – no que se refere ao pagamento da indenização por danos materiais ao final da demanda –, acaso reconhecido na Instância
a quo
, implicará na sua obrigação de pagar, com os acréscimos legais, os valores porventura devidos às partes Agravantes; em suma, o indeferimento da determinação de pagamento de valor que, em tese, seria de aluguel, ainda que provisória, não representa, a meu sentir, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação.

Assim, conclui-se, em sede de cognição não exauriente, pela inexistência de
elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.